Tribunal: TJDFT
Processo: 0743294-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PARCELAMENTO IRREGULAR. EDIFICAÇÕES CLANDESTINAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO.
1. A arguição da ilegitimidade passiva ad causam pela via reflexa da impugnação promovida contra a decisão que defere a tutela de urgência em desfavor do réu não é admissível, uma vez que encontra óbice na ausência de urgência ou de prejuízo processual, nos termos do REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.
2. A ineficiência administrativa em fiscalizar, obstaculizar, reprimir, controlar e corrigir o parcelamento clandestino demonstra, a partir dos resultados concretos, que o Distrito Federal não empreendeu medidas adequadas para a repressão do parcelamento irregular e das construções clandestinas, em evidente desproteção ao patrimônio público.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.